Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEFERIMENTO. INALDITA ALTERA PARS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens penhoráveis.
2. É cabível o deferimento do pedido de penhora dos lucros de sociedade da qual o devedor seja sócio, de forma a preservar a finalidade do ato de constrição e a satisfação da dívida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.